Tribunal: TJBA
Processo: 8044534-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044534-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
JORGE NICOLA JUNIOR, TIAGO ARANHA D ALVIA, ROBERTO GOMES NOTARI

AGRAVADO: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS BA LTDA.

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gama Saúde S/A – em Recuperação Judicial contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 0125796-71.2009.8.05.0001, que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de pagamento de honorários advocatícios à parte executada, mesmo diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alegou que a extinção do cumprimento de sentença implicaria reconhecimento de sua vitória processual e, portanto, ensejaria a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento da natureza concursal do crédito, configura sucumbência da parte exequente; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença se deu exclusivamente em razão do reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo, o que determinou a expedição de carta de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, sem extinguir ou invalidar o crédito.

Não houve resistência indevida ou comportamento temerário por parte da exequente, que exerceu regularmente seu direito ao ajuizar o cumprimento de sentença com base em título executivo judicial.

A posterior instauração da recuperação judicial da executada não configura sucumbência da parte credora, uma vez que a cobrança apenas foi redirecionada ao juízo competente, sem desconstituição do crédito.

A fixação de honorários advocatícios de sucumbência pressupõe a existência de parte vencida na demanda, o que não se verifica quando há mero redirecionamento da execução em razão de recuperação judicial.

O precedente citado (TJ-GO, Apelação Cível nº 0132976-30.2016.8.09.0051) confirma que não há imposição de ônus sucumbenciais à parte exequente quando a extinção da execução decorre da submissão do crédito ao juízo recuperacional, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da natureza concursal do crédito e o consequente redirecionamento da execução ao juízo da recuperação judicial não configuram sucumbência da parte exequente.

A ausência de resistência infundada ou comportamento temerário do exequente afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de parte vencida na demanda, o que não ocorre quando o crédito permanece íntegro e apenas muda o juízo competente para sua satisfação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0132976-30.2016.8.09.0051, Rel. Des.ª Elizabeth Maria da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8044534-04.2025.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,

GAMA SAÚDE S/A – em Recuperação Judicial
, e, como Agravado,
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.